Tribunal: TJSP
Processo: 2253844-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Penhora de conta bancária – Alegação de impenhorabilidade da conta salário – Penhora on-line via Bacenjud – Penhora de valor em conta salário – Desbloqueio – Possibilidade conforme ao art. 833, caput, incisos IV e X, do CPC/2015.

A viabilidade de penhora "on-line" deve ser analisada à vista de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Penhora de conta bancária – Alegação de impenhorabilidade da conta salário – Penhora on-line via Bacenjud – Penhora de valor em conta salário – Desbloqueio – Possibilidade conforme ao art. 833, caput, incisos IV e X, do CPC/2015.

A viabilidade de penhora "on-line" deve ser analisada à vista de cada caso concreto, para que não se ofendam direitos fundamentais dos devedores, entre os quais o de subsistência, conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015 (art. 649, incisos IV e X, do CPC/1973) - Comprovada a impenhorabilidade do valor encontrado em conta bancária dos agravantes, de se levantar o bloqueio efetuado - Por fim, quanto à arguição de extinção da demanda, é questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de instrumento n.o 2253844-80.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.728 - fss
Registro: 2020.0000076622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253844-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
ANDREA GUEDES LIMA e ANTONIO SERGIO LIMA, é agravado
CONDOMÍNIO VILLA DAS ARTES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2253844-80.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.728 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2253844-80.2019.8.26.0000
Agravantes: Andrea Guedes Lima; Antonio Sergio Lima
Agravado: Condomínio Villa das Artes
Comarca: Santo André (8a. Vara Cível - Proc. n.o 1001306-13.2019.8.26.0554)
Juiz (a):
Alberto Gentil de Almeida Pedroso
VOTO No 42.728
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Despesas condominiais - Penhora de conta
bancária
Alegação de impenhorabilidade da conta
salário
Penhora on-line via Bacenjud Penhora de
valor em conta salário
Desbloqueio
Possibilidade
conforme ao art. 833, caput, incisos IV e X, do CPC/2015.
A viabilidade de penhora “on-line” deve ser analisada à
vista de cada caso concreto, para que não se ofendam
direitos fundamentais dos devedores, entre os quais o de
subsistência, conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015
(art. 649, incisos IV e X, do CPC/1973) - Comprovada a
impenhorabilidade do valor encontrado em conta bancária
dos agravantes, de se levantar o bloqueio efetuado - Por
fim, quanto à arguição de extinção da demanda, é questão
que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se
há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de
um grau de jurisdição.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 173/174, proferida nos autos da ação de execução de
título extrajudicial, decorrente de despesas condominiais, que, entre
outras disposições, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores
depositados em conta bancária de titularidade dos agravantes. Alegam os
executados, ora agravantes, que pleitearam o desbloqueio da conta
salário; os agravantes pleiteiam a “autorização de depósito do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2253844-80.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.728 - fss
incontroverso de R$ R$ 4.547,41 (valor sem custas, despesas processuais e
honorários advocatícios), para que, com esse depósito, haja a extinção do processo”
(fl. 04); que faz jus à justiça gratuita a corré André; que deve ser
acolhida a tese de falta de interesse de agir do agravado, tendo-se em
conta que não trouxe aos autos cópia da notificação extrajudicial, razão
pela qual a demanda deve ser julgada improcedente; que não se há de
falar em bloqueio da verba alimentar, tendo-se em conta o art. 833, IV,
do CPC/2015. Arguem a necessidade de reforma da r. decisão e pedem
para reconhecer: “a falta de interesse de agir dos agravados no que toca ao pedido
de cobrança de condomínio sem tentativa de conciliação amigável, sendo que, neste
ponto, seja julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC/15; 2) O desbloqueio e liberação das seguintes conta e valores em
caráter de urgência: -Desbloqueio URGENTE - do Banco do Brasil Agência 5596-4,
conta 9665-1, em nome de Andrea Guedes Lima, CPF 149.5.718-63 - valor bloqueado
R$ 1.147,88; - Desbloqueio URGENTE da conta Neon do Banco do Votorantim, 655,
agencia 0665, conta 2471577-8, em nome de Andrea Guedes Lima, CPF
149.295.718-63, R$ 1.609,86; - Desbloqueio URGENTE da conta Neon do Banco do
Votorantim, 655, agencia 0665, conta 2538874-6, em nome de Antônio Sergio Lima,
CPF 107.676.218-24, valor de R$ 1.051,09. 3) Concessão à agravante Andrea Guedes
Lima, das benesses da Justiça Gratuita; 4) Condenação dos agravados em honorários
de sucumbência, custas e despesas processuais” (fl. 08). Concedido efeito
suspensivo (fls. 38/40). Veio contraminuta (fl. 48).
É o relatório.
A fls. 38/40, proferi a seguinte decisão:
“Esse recurso veio por prevenção em razão do agravo
de instrumento n.o 2090569-52.2019.8.26.0000 (fl. 36).
Verifica-se nos autos que o executado (Antonio) é
beneficiário da justiça gratuita, tendo-se em conta o deferimento do benefício da
gratuita por esta Corte (ver fl. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2253844-80.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.728 - fss
Concedo os benefícios da justiça gratuita à agravante
tão só para o processamento deste agravo de instrumento, uma vez que o pedido de
concessão do benefício para todo o processo ainda não foi apreciado em primeiro
grau.
Além disso, o que está em julgamento neste agravo é a
concessão ou não do desbloqueio da conta bancária solicitada na demanda ante o
indeferimento do douto juiz de primeiro grau. Não cabe a esta Corte, em agravo de
instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da
decisão interlocutória proferida. Neste sentido: 'Não assiste razão ao embargante, na
medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo
da decisão interlocutória agravada' (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo
Roberto Vasconcelos). Sendo assim, quanto ao pleito de extinção da demanda por
falta de interesse de agir, é questão que não foi objeto da r. decisão agravada;
portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.
A execução há de realizar-se, na medida do possível,
atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973;
arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
O art. 833 do CPC/2015 (art. 649 do CPC/1973) prevê
expressamente a vedação de constrição judicial sobre salários, salvo, em casos
excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia.
À vista de cada caso concreto, deve-se examinar a
viabilidade da penhora, para que não se ofendam direitos fundamentais do devedor,
entre os quais o de subsistência.
Portanto, no caso ora sob exame, em que se postula a
penhora de qualquer dinheiro depositado em conta bancária em nome dos executados,
determinar-se pura e simplesmente sobre toda e qualquer conta mantida pelos
devedores pode levar a lesão grave e de difícil reparação (fl. 162 dos autos principais).
Verifica-se nos autos que houve penhora na conta
bancária dos executados, ora agravantes, provenientes, a princípio, de salário (ver fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2253844-80.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.728 - fss
09/22 destes autos do agravo).
O art. 833, caput, IV, do CPC/2015 prescreve
expressamente ser impenhorável 'os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o'.
Incontroverso que o douto juiz de primeiro grau
determinou a constrição de bem absolutamente impenhorável (art. 833, caput, IV, do
CPC/2015).
Portanto, razão assiste aos executados, ora agravantes,
no pleito de desbloqueio da conta bancária em decorrência do recebimento de salário,
pois absolutamente impenhorável, nos termos do que dispõe o artigo 833, caput, IV,
do CPC/2015.
Importante ressaltar que com o devido respeito à tese
de que valores remanescentes do salário não gastos durante o mês, por economia do
devedor, deva, só por isso, ser convertida em bem penhorável, vai de encontro com a
letra da lei, que também faz absolutamente impenhoráveis, “até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança” (art.
833, X, do CPC).
A título de exemplo, cita-se o julgado abaixo transcrito
em que este Tribunal reconhece a impenhorabilidade: 'Apelação Execução Fiscal
Bloqueio judicial de conta poupança vinculada à conta corrente

Impenhorabilidade Procedência Artigo 649, X, do CPC Aplicabilidade Quantia
que não ultrapassa 40 salários mínimos
Recurso provido' (Apelação no
0002931-61.2010.8.26.0604, 15a Câmara de Direito Público, Relator: Des. Forte
Muniz, j. em 13.03.14, v. u.) (negritos meus).
À vista do exposto, há relevância na fundamentação
jurídica invocada, bem como risco de lesão grave e de difícil reparação, motivo pelo
qual concedo efeito suspensivo ao agravo para determinar o desbloqueio da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2253844-80.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.728 - fss
bancária de titularidade dos agravantes, pois absolutamente impenhorável, nos termos
do que dispõe o artigo 833, caput, IV e X, do CPC/2015”.
Não há razão para alterar o que foi então
decidido.
Por conseguinte, conheço em parte do agravo
e, quanto à parte conhecida, dou-lhe provimento para determinar o
desbloqueio da conta bancária de titularidade dos agravantes, pois
absolutamente impenhorável, nos termos do que dispõe o artigo 833,
caput, IV e X, do CPC/2015.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica